Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021287-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DILSON DURAES - CPF: 020.296.438-82 (APELADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), FORCA NOVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME - CNPJ: 20.620.645/0001-34 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL FÍSICA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N. 358/2011/SEFAZ-MT – AUTUAÇÃO DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ”. (N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

FORCA NOVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M.
Juiz

Márcio Rogério Martins
,
que, nos autos da ação anulatória n.
1021287-78.2021.8.11.0003
ajuizada por
FORCA NOVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME,
julgou procedente para declarar a nulidade do TAD no 1122442-9, que originou a multa no valor de R$ 17.672,11 (dezessete mil seiscentos e setenta e dois reais e onze centavos) (Id. 64461014).

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que constitui obrigação do contribuinte a exibição de documentos fiscais à autoridade fazendária, consoante previsto no art. 17, incs. XIV e XV, da Lei n.o 7.098/98.

Defende que “
se o sujeito cometeu infração à legislação tributária, ao não cumprir obrigação acessória, sofre as consequências do seu ato, ou seja, responde por ela
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 162596538.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 164410176.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M.
Juiz

Márcio Rogério Martins
,
que, nos autos da ação anulatória n.
1021287-78.2021.8.11.0003
ajuizada por
FORCA NOVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME,
julgou procedente para declarar a nulidade do TAD no 1122442-9, que originou a multa no valor de R$ 17.672,11 (dezessete mil seiscentos e setenta e dois reais e onze centavos) (Id. 64461014).

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Insta mencionar que no TAD não há menção quanto ao não recolhimento do ICMS ou sobre a não emissão de nota fiscal, mas que a atuação se deu em razão do transporte estar acompanhado somente do DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico –.

Ocorre que, conforme se denota do próprio TAD (Id. 64461014 – pág. 02 –), há informações de que as notas fiscais foram apresentadas no momento da abordagem, senão vejamos:

“Ele entrou em contato com a empresa que nos trouxe algumas notas fiscais de compra das mercadorias conforme descrito abaixo:

- DANF-e 2.836, chave de acesso: 51151011113763000165550010000028361000028368;

- DANF-e 84.383, chave de acesso: 51151007624206000131550010000843821157684 080;

- DANF-e 658.625, chave de acesso: 51151003938818000148550010006582651001832810.

Mercadorias avaliadas em R$ 17.584,18, conforme planilha em anexo.

Os valores das mercadorias foram retirados das Notas Fiscais acima identificadas (estão também em anexo) onde está a relação descriminada das mercadorias.”

Verifica-se, ainda, que a parte autora juntou aos autos os DANFE’s no 000658265, 000084382 e 000002836, com chave de acesso, constando todas as informações necessárias relativas ao transporte da carga (origem, destino, valor etc.) (Id. 64461028).

Como se vê, a transportadora comprovou ao fisco, quando da autuação, que a operação se encontrava acobertada de nota fiscal eletrônica, embora tais documentos não estivessem como o motorista no momento da abordagem, foram apresentados logo em seguida.

Como se sabe, a Nota Fiscal Eletrônica, criada pelo Ajuste Sineif 07/05, é “documento emitido e armazenado eletronicamente, com o fim de documentar operações e prestações, com validade jurídica garantida por assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador” (Cláusula Primeira, § 1o, Ajuste Sinief 07/2005).

Assim, não há mais interesse público na apresentação da nota fiscal para aposição do carimbo e visto do servidor competente nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria ou quando for o caso, para a retenção de uma de suas vias, pois, inquestionavelmente, a NF-e já contém todos os dados necessários para a verificação da regularidade da operação envolvendo o transporte de determinada mercadoria, principalmente para fins da arrecadação e fiscalização do ICMS.

Aliás, a Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus parágrafos 2o e 3o, regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ.

“§ 2° Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

§ 3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet, www.sefaz.mt.gov.br.”

Consequentemente, em caso de ausência de apresentação da nota fiscal para oposição de carimbo e visto em Postos Fiscais ou Unidades Operativas de Fiscalização, a multa deixa de subsistir, considerando que o documento fiscal eletrônico tornou-se obrigatório para alguns segmentos de contribuintes no Estado de Mato Grosso.

De outro norte, o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal), é uma representação simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, válido para acompanhar o veículo durante o transporte de mercadoria, fornecendo informações básicas sobre a operação em curso (emitentes, destinatários, valores, etc), sendo que sua ausência momentânea por qualquer motivo na barreira fiscal, não enseja automaticamente a aplicação de multa, podendo ser sanada com o seu envio posterior ao posto fiscal, o que prestigia a verdade material, não acarretando nenhum prejuízo ao Fisco Estadual, como ocorreu no caso em tela.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à ilegalidade reconhecida do Termo de Apreensão e Depósito n. 1122442-9 e a consequente repetição do indébito no valor de R$ 17.672,11, ao argumento que houve o descumprimento da obrigação acessória, pois o transportador deve a exibição de documentos fiscais à autoridade fazendária.

Colhe-se as seguintes informações do respectivo TAD:

“DA ANÁLISE DOS FATOS

Após a abordagem o motorista não apresentou nenhuma documentação fiscal da mercadoria, alegando que só tinha ido arrumar os freios do caminhão, porém não apresentou nenhum recibo ou nota fiscal do serviço.

Ele entrou em contato com a empresa que nos trouxe algumas notas fiscais de compra das mercadorias conforme descrito abaixo:

- DANF-e 2.836, chave de acesso: 51151011113763000165550010000028361000028368;

- DANF-e 84.383, chave de acesso: 51151007624206000131550010000843821157684 080;

- DANF-e 658.625, chave de acesso: 51151003938818000148550010006582651001832810.

Mercadorias avaliadas em R$ 17.584,18, conforme planilha em anexo. (id. 162596503)

Como é cediço, é certo que há, em princípio, obrigação legal para a apresentação da documentação fiscal nos postos fiscais por onde transitar a mercadoria, conforme disposto pela Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, se não vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Todavia, a Portaria n. 358/2011 estabelece a dispensa da aposição do carimbo físico em caso da existência do Documento Auxiliar da Nota Fiscal – DANFE,
in
verbis:

Art. 1°
Fica renumerado o parágrafo único do artigo 25 da Portaria n° 163/2007-SEFAZ, de 12/12/2007 (DOE de 13/12/2007), que dispõe sobre as condições, as regras e os procedimentos para utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF-
e
e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, mantido o respectivo texto, bem como acrescentados os §§ 2° e 3° ao referido preceito, com o seguinte teor:

"Art. 25

[...]

§ 2°
Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

§ 3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet,
www.sefaz.mt.gov.br
." (g.n.)

C
om efeito, como bem pontuado na sentença, basta o acesso ao sistema pelo servidor da SEFAZ/MT para conferência no momento da fiscalização, o que torna desnecessária a apresentação do documento de forma física.

Inclusive, das informações complementares, percebe-se que o próprio fiscal extraiu a nota fiscal do sistema eletrônico, de modo que a autuação se mostra descabida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE TAD – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI No 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando a consulta no site eletrônico da SEFAZ.” (TJ-MT 00034763520158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0015870-11.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 16/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI N° 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2° E 3° DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – LANÇAMENTO INSUSBISTENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A intimação da Fazenda Pública é pessoal, podendo dar-se pela remessa dos autos à Procuradoria, hipótese em que, ao menos em tese, o carimbo atestando a data da remessa e a aposição da ciência são aptos a comprovar a tempestividade do recurso. (...)” (ex vi REsp 1259896/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ. (N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Nessa perspecti
va, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023